Tribunal: TJDFT
Processo: 0706381-47.2019.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-03

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No do Processo: 0706381-47.2019.8.07.0001 APELANTE: TT EVENTOS LTDA - EPP APELADO: SERVICO DE APOIO AS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS DO DF - SEBRAE/DF, EHN CARVALHO SERVICOS DE PUBLICIDADE - EIRELI REPRESENTANTE LEGAL: SERVICO DE APOIO AS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS DO DF - SEBRAE/DF Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Intimem-se os Embargados para que apresentem contrarrazões aos Embargos de Declaração (Id. 22262278), prazo de 5 (cinco) dias, conforme prevê o art. 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil. Brasília, 29 de janeiro de 2021. Desembargadora Fátima Rafael Relatora